Tribunal: TJDFT
Processo: 0712542-87.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. GRAVAME JUNTO AO DETRAN. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO.

1. Com o advento Lei 14.071, de 13 de outubro de 2020, vigente desde 12/04/2021, e a recente inclusão do artigo 129-B no Código de Trânsito Brasileiro, passou-se a exigir, para constituição da propriedade fiduciária de veículo, o registro do contrato no DETRAN, fazendo-se a anotação no certificado de registro, conhecido Documento Único de Transferência (DUT), em observância ao disposto no artigo 1.361, do Código Civil.

2. Não há como prosperar pedido de busca e apreensão de automóvel cujo registro de propriedade não está devidamente comprovado.

3. Nos casos em que a parte autora deixa de prestar no prazo legal os devidos esclarecimentos, impõe-se a manutenção do indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

4. Negou-se provimento ao recurso.